Tribunal: CARF
Processo: 11444.000046/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000046/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.609 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
DORI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO. IMUNIDADE. RECEITAS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, com repercussão
geral, o melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, mas sim o bem
quando exportado.
A imunidade tributária prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta.
Recurso Voluntário Procedente.
Crédito tributário extinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Ronaldo Souza Dias, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000046/2007-19
Fl. 10053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000046/2007-19

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de
infração de fls. 4/37, em virtude da apuração de falta de recolhimento da
Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep dos períodos de fevereiro de
2000 a dezembro de 2003, respectivamente, exigindose-lhe o crédito
tributário no valor total de R$273.399,21.
Segundo a descrição dos fatos dos autos de infração, a contribuinte
efetuou vendas a comerciais exportadoras utilizando-se do beneficio da
isenção das contribuições em desacordo com os dispositivos legais, ou
seja, vendas amparadas por notas fiscais que não atendem o "fim
específico de exportação", pois as mercadorias foram remetidas para o
endereço das comerciais exportadoras e outros locais não alfandegados.
O enquadramento legal encontra-se a fls. 10, 19, 25, 28 e 37.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 703/718, na
qual suscitou, em preliminar, a decadência quanto às contribuições
referentes aos fatos geradores entre fevereiro de 2000 e abril de 2002,
nos termos do art. 150, § 4° do CTN, devendo o crédito correspondente
ser cancelado. Transcreveu jurisprudência do STJ e do antigo Conselho
de Contribuintes.
Discorreu sobre a imunidade das contribuições em relação às receitas
de exportação, prevista na Constituição Federal, art. 149, § 2°, I,
argumentando que, "se a exportação foi concretizada e a venda, ainda
que para empresa comercial exportadora, se ultimou com a finalidade de
exportação, a Imunidade deve ser preservada."
Alegou que as condições invocadas pela fiscalização, "da maneira como
agiram, acabaram se tornando um fim em si mesmo, com o que não se
pode coadunar."
Aduziu ter promovido a juntada dos documentos que comprovam as
exportações e a contabilização como "receitas de exportação", na sub-
conta "comerciais exportadoras".
Reclamou ser inconstitucional qualquer dispositivo legal que estabeleça
para o caso outra condição, por desafiar o art. 149, § 2°, I, que não
estabeleceu outro requisito que não a obtenção de receitas decorrentes
de exportação.
Argumentou que as conclusões da fiscalização pautaram-se no art. 45 do
Decreto n° 4.524/2002, cujo § 1° define o significado de venda com o fim
específico de exportação, contrariando o Código Tributário Nacional,
arts. 97, VII, 99 e 176, que tratam da reserva legal para as hipóteses de
exclusão de créditos tributária, da restrição do conteúdo e alcance dos
decretos às leis em função das quais sejam expedidos e da isenção como
decorrente de lei, respectivamente.
Afirmou que, havendo comprovação efetiva da operação de exportação,
"não há como querer esvaziar a sua natureza, simplesmente por não ter
Fl. 10054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000046/2007-19

sido observada mera formalidade, representada por inovação divorciada
de previsão legal, posto que alicerçada em mero decreto". Transcreveu
acórdãos dos Conselhos de Contribuintes sobre o tema.
Reclamou a aplicação do art. 111 do CTN, que prevê a interpretação
literal quando se estiver diante de norma de outorga de isenção. Assim,
se a Medida Provisória em discussão determinou que as vendas para
empresas exportadoras, com fim específico de exportação, são isentas de
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, "incorporar outros requisitos
para que usufrua do benefício significa ampliar o conteúdo do diploma
legal, em evidente afronta ao art. 111 do Código Tributário Nacional".
À vista dos argumentos expendidos e dos documentos apresentados,
propugnou pelo cancelamento do auto de infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
14-28.557 - 4' Turma da DRJ/RPO.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise do mérito.
Entendo como aplicável, ao caso concreto, o julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI no 4735 e no Recurso Extraordinário no 759.244, decidido em sede de
repercussão geral, momento em que definido que a imunidade prevista no art. 149, §2o, I da
Constituição é objetiva, e não subjetiva, de modo que é imune o bem exportado, sendo
irrelevante, assim, se a exportação é direta ou indireta. Vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
TRADING
COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária
nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da
natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o
contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se
promovida exportação direta ou indireta.
Fl. 10055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000046/2007-19

2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição,
alcança a operação de exportação indireta realizada por trading
companies, portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei
n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE
606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o
fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias
que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos
arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição
imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à
linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do
art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de
operações
indiretas
de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação de sociedade exportadora intermediária.”
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa
RFB no 1975, de 08 de setembro de 2020, revogando os §§ 1o e 2o do art. 170 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que, assim como a Instrução Normativa
SRP no 3, de 14 de julho de 2005 restringiam a imunidade às exportações diretas. Veja-se nesse
sentido os dispositivos revogados:
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre
as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização
ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do
§ 2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional
no 33, de 11 de dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1975, de 08 de setembro de
2020)
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e
não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1975, de 08 de setembro de
2020)
Sendo de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF, consoante o §2o
do art. 62 do RICARF c/c o art. 45, VI do mesmo Regimento, adoto as razões do referido
julgado pela Corte Suprema.
Para fins da imunidade que faz alusão o referido julgado, basta a efetiva
comprovação das exportações em relação às vendas realizadas às comerciais exportadoras para
se considerar imune a receita proveniente da operação de venda, ainda que por meio de
exportação indireta.

Conclusão
Fl. 10056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000046/2007-19

Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 10057
DF CARF MF
Documento nato-digital